Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu, com fundamento no princípio da insignificância, da imputação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), relativa à subtração de duas parafusadeiras e suas respectivas baterias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando a reincidência do réu e o valor dos bens subtraídos; e (ii) a necessidade de reforma da sentença para condenar o réu à pena privativa de liberdade e à fixação de indenização mínima pelos danos morais causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4. A habitualidade criminosa, evidenciada por condenações anteriores por furtos e lesão corporal, reforça o elevado grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de fato isolado.
5. O valor dos bens furtados (duas parafusadeiras) supera o limite usualmente aceito pela jurisprudência como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, demonstrando que a lesão ao bem jurídico tutelado não é inexpressiva.
6. A pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, foi fixada considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, sendo inaplicáveis as hipóteses de substituição ou suspensão condicional.
7. A indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima foi fixada em R$ 200,00, considerando o impacto do delito e as condições financeiras do réu, em atenção ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC n. 813.238/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023.